Tribunal: STF
Processo: HC 214262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 161.694/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (estupro), duas vezes, em continuidade delitiva. A sentença transitou em julgado em 14/04/2014.



    3. Ante a declaração, pelo Plenário do STF, da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 1990, que versa sobre o regime inicial fechado obrigatório para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013), a defesa impetrou habeas corpus no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O e. Relator dele não conheceu e foi negado provimento ao agravo interno formalizado perante a Sétima Câmara Criminal. 



     4. Ato contínuo, foi protocolado o recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma indevida a inadmissão do recurso interposto na Corte Superior, dizendo não ser caso de reiteração de writ anterior nem de supressão de instância. Ressalta ter sido fixado o regime fechado com base apenas no dispositivo declarado inconstitucional por esta Corte, e não em dados concretos, pelo que seria viável o semiaberto. Menciona os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



     



    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do título condenatório ou a imediata transferência para o regime semiaberto. No mérito, pretende a anulação do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que outro seja proferido, analisando-se a matéria de fundo da impetração, ou, ainda, a confirmação da liminar, tornando-se definitiva a fixação do regime inicial intermediário. 



    É o relatório.



    Decido.



     



    7. O título condenatório transitou em julgado em 14/04/2014, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 11/04/2022.



     



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25.08.2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do órgão apontado como coator. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ, sem adentrar matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o recurso em habeas corpus veiculava reiteração de impetração anterior, consistia em substitutivo de revisão criminal e não tivera as questões de mérito analisadas pelo Tribunal de Justiça, o que configurava supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    11. Na definição do regime de cumprimento, observado o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



     



    12. A dosimetria da pena, conforme constou da petição inicial (fl. 10), foi realizada nos termos seguintes:



    “(...) Passo à fixação da pena. 



    A culpabilidade do acusado apresentou-se normal, pois verificado que possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sendo-lhe exigível conduta diversa. É primário e não registra antecedentes. Nada a destacar quanto à conduta social. A personalidade normal, na ausência de informações em sentido contrário. Motivo comum ao tipo. As circunstâncias se mostraram desfavoráveis, pois, além da violência presumida (devido ao retardo mental da vítima), o réu também utilizou de força física e grave ameaça contra o ofendido para levar a efeito seu intento libidinoso. Além disso, deve-se sopesar que os crimes ocorreram na clínica (“lar”), onde havia legítima expectativa de segurança, do que o réu, que desempenhava a função de vigia, abusou para conseguir satisfazer sua lascívia. As consequências se mostraram desfavoráveis, não só pelo fato de o ofendido (através de sua irmã) ter se visto forçado a mudar de clínica, como também sob a perspectiva emocional, tendo em vista os sentimentos e distúrbio de que passou a sofrer. Não se verifica, no caso, alguma contribuição da vítima na prática do delito. 



    Face o exposto, fixo as penas-bases em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Reconhecida a continuidade delitiva, exaspero a pena de um delito (já que iguais) em 1/6 (um sexto), fixando-a, na ausência de outras modificadoras, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, observados os ditames do artigo 2°, §1°, da Lei 8.072/90 (...).” (grifos nossos).



    13. Verifica-se que o Juízo fixou o regime fechado com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 1990, o que atendeu ao entendimento então vigente quanto à validade do preceito. Havendo determinação legal, não se exigia motivação minudente para a imposição do regime mais gravoso. Sobressaem, porém, duas circunstâncias judiciais negativas, alusivas às circunstâncias e consequências dos delitos, as quais, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, impedem a conclusão ventilada pelo impetrante quanto a ser cabível o regime semiaberto.



    14. No precedente evocado (HC nº 111.840/ES), diversamente do que ocorreu no presente caso, o regime intermediário mostrou-se viável por serem favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme se observa a partir deste trecho da ementa: “3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto” (grifos nossos).



    15. Em relação ao pedido de anulação do ato coator, proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda que fossem superados os óbices relativos à reiteração da matéria de fundo e à supressão de instância, permaneceria hígido o fundamento a respeito do não cabimento do recurso em habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 23 de abril de 2022. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator